Tribunal: TJES
Processo: 5000030-05.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-05.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERT JOHN MASINI

APELADO: JOSE CARLOS SALVADOR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o requerido ao pagamento de R$ 22.879,01, referentes à prestação de serviços de terraplanagem realizados em imóvel rural de sua propriedade, acrescidos de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes nos autos para sustentar a procedência da cobrança de valores referentes a serviços de terraplanagem prestados sem contrato escrito formalizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de contrato escrito não impede o reconhecimento da relação obrigacional, quando há confissão da contratação e prova documental e testemunhal idônea.
4. O conjunto probatório demonstra a prestação dos serviços em benefício do apelante, sendo legítima a cobrança pelo saldo devedor remanescente.
5. A distribuição do ônus da prova, nos moldes do art. 373, II do CPC, impõe ao réu o encargo de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, o que não ocorreu.
6. Sentença proferida com base em provas produzidas sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 371 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento: 1. A existência de contrato verbal para prestação de serviços é válida e eficaz, desde que devidamente comprovada por outros meios de prova. 2. Cabe ao réu, nos termos do art. 373, II do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação reconhecida judicialmente.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 371; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica no voto, mas pode ser aplicado o entendimento consolidado no STJ sobre validade de contrato verbal quando demonstrado por outros meios de prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALBERT JOHN MASINI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
JOSÉ CARLOS SALVADOR
.

A sentença recorrida julgou totalmente procedente a demanda autoral, condenando o requerido ao pagamento de R$ 22.879,01 (vinte e dois mil oitocentos e setenta e nove reais e um centavo), acrescido de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese: (i) Inexistência de contrato escrito que comprove os termos do ajuste e os valores cobrados; (ii) insuficiência das provas documentais e testemunhais para embasar a condenação; (iii) ausência de comprovação da execução dos serviços nos moldes alegados; (iv) necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O Apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões em que requer o total desprovimento do recurso, sustentando a existência de farto conjunto probatório que demonstra a prestação dos serviços e o inadimplemento parcial do Apelante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, nos termos do art. 934 do CPC.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ALBERT JOHN MASINI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
JOSÉ CARLOS SALVADOR
.

A sentença recorrida julgou totalmente procedente a demanda autoral, condenando o requerido ao pagamento de R$ 22.879,01 (vinte e dois mil oitocentos e setenta e nove reais e um centavo), acrescido de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese: (i) Inexistência de contrato escrito que comprove os termos do ajuste e os valores cobrados; (ii) insuficiência das provas documentais e testemunhais para embasar a condenação; (iii) ausência de comprovação da execução dos serviços nos moldes alegados; (iv) necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate e, para melhor compreensão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à questão.

Cuida-se de ação de cobrança proposta por JOSÉ CARLOS SALVADOR em face de ALBERT JOHN MASINI, na qual se discute a prestação de serviços de terraplanagem em imóvel rural de propriedade do Apelante, e o não adimplemento integral do preço ajustado.

A controvérsia gira em torno da suficiência da prova quanto à execução dos serviços e à existência de saldo remanescente não quitado. O Apelante sustenta que a ausência de contrato escrito, aliada à fragilidade das provas testemunhais e documentais, inviabilizaria a procedência da demanda.

Feita essa necessária digressão, passo a apreciar o apelo, adentrando na análise do mérito da pretensão autoral que restou acolhida na sentença e, em que pesem os judiciosos fundamentos do Apelante, razão não lhe assiste.

A sentença de primeiro grau, da lavra do Juiz de Direito ARION MERGÁR, revela-se escorreita, estando em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Ainda que inexistente contrato escrito, restou amplamente demonstrado que a contratação dos serviços de terraplanagem se deu de forma verbal, conforme é admitido expressamente pelo próprio Apelante em seu depoimento pessoal.

Além disso, o Apelado colacionou aos autos elementos de convicção como planilhas de controle de horas, fotografias, vídeos e, sobretudo, testemunhos firmes e harmônicos, que confirmaram a realização dos serviços de forma contínua, com uso de maquinário pesado, em benefício direto do Apelante.

Merece destaque o depoimento da testemunha ZEFERINO DE DEUS, que afirmou que “
as máquinas de José Carlos estavam funcionando diariamente
”, sendo possível também colher dos depoimentos prestados que os pagamentos se davam posteriormente e havia saldo a receber.

A prova testemunhal, conforme disciplinado no art. 442 do CPC, constitui meio legítimo e eficaz de comprovação da relação contratual e de suas condições, mormente quando corroborada por demais elementos constantes dos autos.

Assim, afere-se dos autos que o Apelante não cumpriu suas obrigações contratuais e, além de não ter impugnado os documentos apresentados com a inicial, não comprovou qualquer circunstância hábil a desconstituir o valor cobrado, como lhe competia por força do art. 373, II do CPC:

“ Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre a distribuição do ônus da prova, calha trazer à colação os ensinamentos de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

"A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar 'secundum allegatta et probata partium' e não 'secundum propiam suam conscientiam' - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus).

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor" (Teoria Geral do Processo, São Paulo: Malheiros Editores, 12a edição, p. 354).

Evidenciada a obrigação assumida, e demonstrados os valores devidos, é legítima a sua cobrança, pois, não apresentados elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada (CPC, art. 373, inciso II).

Ainda a respeito do ônus probatório, é do escólio de José Frederico Marques, a seguinte lição:

"Como os fatos aduzidos pelo autor são os elementos constitutivos do pedido que deduziu em juízo, cabe-lhe o ônus de provar esses fatos para que sua pretensão seja acolhida e julgada procedente. Quanto ao réu, os fatos que lhe incumbe provar são os que forem invocados como impeditivos, modificativos ou extintivos do pedido do autor" (In: Instituições de Direito Processual Civil, Ed. Millennium, Campinas, 2000, v. III, p. 342).

Não logrou êxito, portanto, o Apelante em comprovar inexistir o crédito cobrado, devendo ser mantida a sentença.

Rejeita-se, portanto, a tese de que a sentença estaria fundada em presunções. A convicção judicial foi construída a partir de instrução probatória regular, com estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, nos moldes do art. 371 do CPC.

Nessa esteira, a manutenção da sentença é medida que se impõe, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ALBERT JOHN MASINI, mantendo-se, integralmente, a sentença de primeiro grau.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar